Tribunal: TJSP
Processo: 2102828-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–– Pesquisa de bens pelo sistema "Sisbajud"- Reiteração automática de busca de ativos financeiros- Possibilidade- Medida que se encontra em conformidade com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo- Reforma:

– Considerando o resultado infrutífero de pesquisa anterior de ativos financeiros, cabível a renovação da diligência por meio do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–– Pesquisa de bens pelo sistema "Sisbajud"- Reiteração automática de busca de ativos financeiros- Possibilidade- Medida que se encontra em conformidade com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo- Reforma:

– Considerando o resultado infrutífero de pesquisa anterior de ativos financeiros, cabível a renovação da diligência por meio do sistema "Sisbajud", inclusive com o emprego da ferramenta que possibilita a reiteração automática de busca de ativos financeiros, pois em consonância com os princípios basilares do processo civil, especialmente da efetividade e da razoável duração do processo.

RECURSO PROVIDO.